Tribunal: STF
Processo: ARE 764648
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 735 E 279/STF. PRECEDENTES.



    Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 



    Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 



    O recurso extraordinário não discute questão constitucional, tendo em vista que a matéria tratada nestes autos foi decidida com base na análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e no reexame do conjunto fático probatório dos autos, condições que tornam inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.